Tribunal: TJSP
Processo: 0006428-12.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006428-12.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROGÉRIO ALVES MARQUEZE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006428-12.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 41.435
AGRAVO No: 0006428-12.2020.8.26.0482 Presidente Prudente
AGRTE.: ROGÉRIO ALVES MARQUEZE
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indeferimento do
pedido de livramento condicional
Decisão
devidamente
fundamentada - Ausência do
requisito subjetivo Decisão mantida Agravo
improvido.
Trata-se de agravo interposto por ROGÉRIO
ALVES MARQUEZE nos autos de execução que se processam perante o
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 35/36, que indeferiu seu
pedido de livramento condicional (fls. 01/08).
Processado o recurso, contrariado (fls. 13/20),
mantida a orientação traçada (fls. 21), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do agravo (fls. 45/48).
É o breve registro.
Postula o agravante a reforma da decisão,
chancelada sem fundamentação idônea. No mérito, sustenta estarem
preenchidos os requisitos legais exigidos para que lhe seja deferido o
benefício do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006428-12.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Primeiramente, ao contrário do que alegou a
douta defesa, não houve ausência de fundamentação na decisão agravada,
pois o M.M. Juiz de primeiro grau ATIS DE ARAUJO OLIVEIRA
fundamentou muito bem as razões que o levaram a decidir pelo
indeferimento do benefício, ao consignar que “... o apenado possui histórico
desfavorável à imediata liberdade, ainda que condicional, eis que cometeu crime
mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo majorado), além de
registrar a prática de faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em
abandono do regime intermediário e posse de telefone celular, bem como novo
delito (execução no 05) durante período de cumprimento de prestação de
serviços à comunidade, revelando-se tratar de pessoa perigosa e nociva à
sociedade, não sendo recomendável, por ora, o imediato livramento.
Vale dizer, diante da situação específica do
sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode
dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que
deve demonstrar de forma clara que desenvolveu mecanismos próprios para
frear os seus instintos primitivos a fim de suportar as regras da vida sem
vigilância” (fls. 36).
Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Segundo consta do Boletim Informativo de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006428-12.2020.8.26.0482 -Voto no
4
23/31, o sentenciado cumpre longa pena pela prática de roubo majorado,
furtos qualificados e porte ilegal de arma de fogo, com término de
cumprimento previsto para 21.02.2025. Registra, ainda, a prática de faltas
graves durante o curso de execução de sua reprimenda, inclusive com
abandono do regime intermediário, traindo, assim, a confiança que lhe fora
depositada pelo Juízo.
Portanto, em razão de tais ponderações, realmente
não se verifica um prognóstico favorável ao sentenciado para a concessão do
almejado benefício, mostrando-se, assim, prematura sua progressão ante a
ausência de mérito.
Posto
isto,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator